Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724828-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EUCLENIO VIANA ALEXANDRINO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Euclenio Viana Alexandrino contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião que lhe decretou prisão preventiva no dia 16/07/2020, com fundamento nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, c/c art. 20 da Lei 11.340/2006. Alega que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação é raquítica e não a justifica, pois não houve descumprimento de medida protetiva nem evasão à ação da justiça: o paciente manteve contato com a vítima antes de ser intimado acerca das medidas protetivas e os encontros posteriores ocorreram somente para ver a filha, sem ofensas nem ameaças; ausentou-se do Distrito Federal para cuidar do pai enfermo, que reside no estado do Piauí e, possivelmente, retornaria para auxiliá-lo. Invoca o princípio da homogeneidade para requerer a liberdade plena ou a substituição da prisão por cautelares diversas, inclusive de monitoramento eletrônico. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada do procedimento policial, da decisão que fixou as medidas protetivas de urgência em favor da vítima e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documentos indispensáveis ao exame dos fatos e a legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com a juntada dos seguintes documentos: 1) procedimento investigatório; 2) cópia da decisão que fixou as medidas protetivas em favor da vítima; e 3) cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 22 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator